Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734837-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcos de Souza Lima pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, o agravante alega que em se tratando de demanda que versa sobre empréstimos, resta caracterizada a sua hipossuficiência. Destaca que colacionou aos autos provas do comprometimento de sua renda, em razão de empréstimos bancários. Destaca que mora em residência de sua genitora, pois não possui imóvel próprio e não tem condições de pagar aluguel. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que o não recolhimento das custas iniciais no prazo consignado pelo douto magistrado singular culminará no cancelamento da distribuição e, em consequência, no óbice ao acesso à prestação jurisdicional pleiteada na petição inicial. Quanto ao outro requisito apontado acima, insta salientar que segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No presente caso, consta nos autos que o agravante possui um salário bruto de R$ 8.230,18 (oito mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos) – ID no 204613117. Por outro lado, o endividamento voluntário, em princípio, não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, os documentos colacionados não são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira do agravante. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator